Tribunal: TCU
Processo: 033.517/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 602023, modalidade Pregão e Uasg 179085 (Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 70 (setenta) Portas deSegurança Detectoras de Metais (PSDMs), incluindo os serviços de instalação, configuração e testes,bem como manutenção corretiva (on-site) e suporte técnico, em conformidade com as condições eespecificações técnicas do Edital e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 11584/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 60/2023, sob a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), com valor estimado sigiloso, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de setenta Portas de Segurança Detectoras de Metais (PSDMs), incluindo os serviços de instalação, configuração e testes, bem como manutenção corretiva (on-site) e suporte técnico. Considerando que a representante alegou, em suma, que: i) o prazo de 45 dias para entrega, instalação e configuração do objeto seria exíguo e afrontaria a legislação pertinente e os princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade e da competitividade; e ii) a exigência de garantia de 24 meses para o produto afrontaria a legislação pertinente e os princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade e da competitividade; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o prazo de entrega de trinta dias, já considerado razoável e de acordo com a prática de mercado em duas ocasiões, foi ampliado para 45 dias e está justificado pelo BNB, restando afastada a alegada afronta à legislação pertinente e aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade e da competitividade; ii) no âmbito do TC Processo 030.123/2022-4 foi examinada alegação idêntica do ora representante, e foi constatada a existência dos Contratos 4966/2022 e 4970/2022, firmados pela empresa representante "Onix Tecnologia do Brasil" com a Caixa Econômica Federal, para Fornecimento e Instalação de Portas de Segurança Detectores de Metais - PSDM, para as regiões Nordeste e Sudeste, com o mesmo objeto da licitação ora examinada, os quais trazem a mesma exigência quanto ao prazo de garantia de 24 meses, além dos contratos anteriores mencionados pelo BNB, também firmados com a Onix, nas mesmas condições, não se constatando, ademais, prejuízos à competitividade do certame. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao BNB e à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.517/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Representante: Onix Tecnologia do Brasil Ltda. (10.669.788/0001-87) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (18600/OAB-SC), representando Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.